Tribunal: TJMT
Processo: 1032881-93.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032881-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), ISABEL PINTO FERREIRA - CPF: 916.524.301-30 (AGRAVANTE), JOSELITO DIAS FERREIRA - CPF: 405.373.901-20 (AGRAVANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), GRACIELA DE OLIVEIRA MEIRA - CPF: 571.432.001-82 (AGRAVADO), WILLAN ROBERT ROCHA DA CRUZ - CPF: 045.359.551-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DE IMÓVEL URBANO
– SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO -
RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA -
TEORIA DA ASSERÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Pela teoria da asserção, a verificação da legitimidade das partes é realizada
in status assertionis
, ou seja, de acordo com as assertivas deduzidas na inicial.

Na espécie, o pressuposto processual da legitimidade ativa
ad causam
para o ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários de Imóvel Urbano deve ser analisado, abstratamente, à luz do que foi alegado na inicial, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que foi afirmado.

Posteriormente, após a instrução probatória, apura-se concretamente a pertinência do que foi aduzido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032881-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: ISABEL PINTO FERREIRA e outro

AGRAVADA: GRACIELA DE OLIVEIRA MEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
ISABEL PINTO FERREIRA
e
outro
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única Comarca de Rosário Oeste/MT,
Dr.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários de Imóvel Urbano n.º 1000051-12.2023.8.11.0032, ajuizada em face de
GRACIELA DE OLIVEIRA MEIRA
, que, em sentença parcial de mérito, reconheceu a ilegitimidade ativa de Joselito Dias Ferreira, salientando que este não fez parte do negócio jurídico que se pretende anular, e que não demonstrou condição de proprietário do imóvel.

Em suas razões recursais, os agravantes apontam que
“Trata-se de decisão que julgou pela ilegitimidade do 2º autor da Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários de Imóvel Urbano, sob a fundamentação de que este não fez parte do negócio jurídico que se pretende anular, e que não demonstrou condição de proprietário do imóvel. Excelências, o Agravante reside com sua genitora, ora 1ª autora da ação, pessoa idosa, com 83 anos de idade, no imóvel objeto da ação por mais de 50 (cinquenta) anos, tendo total interesse no processo”
(sic).

Sustentam que
“Acontece que, o Sr. Joselito possui interesse na ação, pois, reside no imóvel há mais de 50 anos, investiu tempo e dinheiro no imóvel que por fim foi cedido de forma errônea por terceiros juntamente com a sua genitora. Importante frisar que a Senhora Isabel foi totalmente enganada quando assinou o documento, pois, não é alfabetizada, sabendo apenas escrever o nome. Logo a decisão é injusta, pois não foi observado as provas anexas aos autos que demonstram o interesse do Sr. Joselito na presente ação por ser morador do imóvel, e ter a posse há mais de 50 anos, desta forma, o Agravante vem perante esse Egrégio Tribunal, pugnar por sua reforma”
(sic).

Destacam que
“Vale destacar que o 2º Agravante reside no imóvel desde seu nascimento, ou seja, desde o ano de 1966, construiu melhorias no imóvel, pagou os impostos e taxas, e está sob ameaça de perder o seu único bem, por um erro de metragem inserido no contrato. Saliente-se que da aplicação do artigo 1.019, inciso I do CPC resulta a possibilidade do Relator, a requerimento da parte agravante, receber o agravo em seu EFEITO SUSPENSIVO, desde que preenchidos os requisitos legais, quais sejam, a relevante fundamentação e a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. No caso resta evidente que tais requisitos estão presentes, o que autoriza a concessão da tutela recursal. Assim, diante do amparo da legislação, resta claro o cabimento do presente agravo de instrumento”
(sic).

Alegam que
“Há 50 (cinquenta) anos, aproximadamente, os Embargantes/Autores têm a posse, mansa, pacífica e ininterrupta, de imóvel urbano, com área de 545,769 m2 (quinhentos e quarenta e cinco metros quadrados), conforme planta e memorial descritivo anexos. O referido imóvel não possui matrícula e adveio de parte do imóvel do seu genitor da 1ª Embargante, através da Carta de Aforamento, sendo que a área maior foi dividida em 03 parte iguais. Restando os embargantes com sua cota parte. As 03 partes foram divididas da seguinte forma: Parte 01/03 pertencente a Izabel Pinto Ferreira, ora 1ª Embargante (12 metros de frente, 52 metros de comprimento e 09 metros de fundos) (mapa memorial descritivo anexo); Parte 02/03 pertencente a Evandro de Oliveira Pinto; Parte 03/03 a parte que foi cedida os direitos hereditários à parte Ré e que deveria constar na escritura de compra e venda (12 metros de frente)”
(sic).

Dizem que
“Ocorre que, ao realizar a escritura de compra e venda cedendo os direitos hereditários à parte Embargada, restou confeccionado na referida escritura que estava sendo cedido a totalidade da área maior do imóvel, o que não condizia com a realidade fática e acertada a época. O acertado seria que a cessão da parte da 1ª Embargante não estaria inclusa na cessão. Entretanto, a 1ª Requerente é idosa, analfabeta, aprendeu apenas assinar seu nome, e no ato da assinatura da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários de Imóvel Urbano que aqui se discute, não teve a presença de qualquer filho que pudesse orientá-la, ou ainda do 2º Autor, que é filho e mora junto com a idosa há mais de 50 anos no imóvel e cuida de todos os interesses da mãe. A 1ª Requerente assinou a escritura de cessão de direitos hereditários pensando ser a cessão de apenas 12 metros, ou seja, a parte 03/03, razão pela qual ajuízam a presente demanda”
(sic).

Expõem que
“Desta forma, ocorrendo ambos os pressupostos, o da probabilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação e o da relevância na fundamentação constante a petição recursal, fundamentação bastante no sentido de incutir de logo no espírito do julgador a previsão de que o recurso provavelmente será provido, poderá o relator, a requerimento do agravante, suspender a execução provisória”
(sic).

Explanam que
“Os Requerentes só tiveram o conhecimento da metragem que consta na escritura recentemente, ou seja, no ano de 2022, pois a Embargada vendeu através de procuração os seus direitos ao imóvel, e a nova Cessionária tem coagido os autores a saírem de suas casas, sob a alegação de que comprou os 03 terrenos, ou seja, 60 metros de frente e 30 de extensão. O 2ª autor ao ter conhecimento dos fatos, registrou um Boletim de Ocorrência nº 2022.202728. Sendo oportuno ainda mencionar que os Embargantes realizaram a tentativa amigável perante a Embargada para solucionar o problema, entretanto, sem êxito”
(sic).

Afirmam que
“Neste sentido, tendo em vista se tratar do único bem de moradia dos Embargantes, bem como pelo fato de que constar erro grave na referida escritura, e ainda o fato que os Autores já residem no imóvel a mais de 50 (cinquenta) anos de forma mansa, pacífica e ininterrupta juntamente com seu filho, propuseram a ação para que seja declarado a nulidade da referida escritura. Ocorre que na Contestação a Reclamada pugnou pela ilegitimidade do 2ª Embargante, que foi acolhido pelo juiz de primeiro grau, conforme decisão agravada id. 172339844. A decisão agravada fora totalmente contrária do que as provas demonstram acerca da “propriedade” (posse) do 2º Embargante, Sr. Joselito, pois, este reside no imóvel há mais de 50 anos, como será demonstrado a seguir”
(sic).

Informam que
“Neste sentido, se observa que a posse do 2º Embargante, antecede no mínimo 26 anos comprovados no referido imóvel, razão pela qual existe o interesse do mesmo no presente feito, vez que o mérito da demanda atinge o seu direito constitucional de moradia. Assim sendo, existindo prova inequívoca de que o senhor JOSELITO DIAS FERREIRA está na posse do bem, além de exclusiva, é exercida de forma mansa, pacífica, sem qualquer oposição e com animus domini, comprovado, de forma robusta, o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para que o mesmo permaneça na ação, por medida que se impõe”
(sic).

Mensuram que
“Por fim Excelências, conforme já mencionado alhures, os Autores possuem a posse, mansa, pacífica e ininterrupta, do imóvel urbano, com área de 545,769 m2 (quinhentos e quarenta e cinco metros quadrados), advindo de divisão da área maior, razão pela qual pleiteiam a anulação do contrato de compra e venda e escritura pública, por não condizer com a verdade dos fatos. Neste sentido, tendo em vista se tratar do único bem de moradia do Sr. JOSELITO DIAS FERREIRA, bem como pelo fato de que constar erro grave na referida escritura, e ainda o fato que os Autores já residem no imóvel a mais de 50 (cinquenta) anos de forma mansa, pacífica e ininterrupta juntamente com seu filho, requer que seja reformada a decisão para que o 2º Embargante, Sr. Joselito, seja mantido como parte at iva na demanda principal”
(sic).

Ponderam que
“Por outro lado, caso este não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer desde já a permanência do 2º Autor, como terceiro interessado, a fim de proteger seus direitos e interesses que podem ser impactados pelo resultado da ação”
(sic).

Diante do que expuseram, pugnam, liminarmente,
“c) A concessão imediata do EFEITO SUSPENSIVO, com a concessão total do efeito ativo para antecipar a tutela recursal, reformando a decisão interlocutória da qual excluiu o 2º Embargante (Sr. Joselito) do polo ativo da ação, oficiando-se o Juízo “a quo”, até ulterior julgamento, e por fim consequente prosseguimento da ação principal, pelos fundamentos acima expostos, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, como medida de inteira Justiça”
(sic).

No mérito, requerem
“Seja ao final dado provimento integral ao presente recurso de Agravo de Instrumento, a fim de reformar a r. decisão agravada, Revogando a decisão interlocutória para reconhecer a legitimidade o 2º Embargante Sr. JOSELITO DIAS FERREIRA para figurar no polo passivo da demanda. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer que o 2º Embargante seja mantido no processo como terceiro interessado”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
deferida
por esta Relatora, em 25/11/2024, conforme decisão de Id. 254672654.

Contrarrazões da parte agravada ofertada em Id. 260873661, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum.

Conforme certificado no Id. 253443163, os agravantes possuem justiça gratuita deferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que, reconheceu a ilegitimidade ativa de Joselito Dias Ferreira, salientando que este não fez parte do negócio jurídico que se pretende anular, e que não demonstrou condição de proprietário do imóvel.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“
2. DA ILEGITIMIDADE ATIVA.

Cuida-se de ação declaratória de nulidade de escritura pública de cessão de direitos hereditários proveniente de contrato de compra e venda.

Em análise, verifico que o autor
JOSELITO DIAS FERREIRA,
não fez parte do negócio jurídico (id 157074433) que aqui pretende anular, apenas é filho da sra Izabel, uma das vendedoras do imóvel.

Pois bem.

Como é sabido o reconhecimento da legitimidade ativa do promitente comprador de imóvel depende de certas condições, quais sejam:
(a)
registro do contrato de promessa de compra em venda no respectivo Álbum Imobiliário;
(b)
prova de quitação do preço; e
(c)
cláusula de irretratabilidade no instrumento de promessa.

[...]

Denota-se dos autos que, o sr JOSELITO DIAS FERREIRA não promoveu o registro do instrumento particular de compra e venda (id 36765893).

Nesse aspecto, a titularidade ativa e passiva do direito material posta em jogo, sendo o autor aquele que formula o pedido e o réu contra quem se pede. Logo, somente os titulares da relação jurídica de direito material deduzida em juízo é que são legítimos para causa e, no caso dos autos, conclui-se que autora pleiteou direito de terceiro, pois não demonstrou sua condição de proprietária do imóvel.

Desse modo, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da demandante, extinguindo-se o feito sem análise de mérito.

3.
Diante do exposto, ante a evidente ilegitimidade do autor
JOSELITO DIAS FERREIRA
,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, devendo o processo seguir em seus demais termos.

4
. Por oportuno, considerando que fizeram parte do contrato mais 11 herdeiros, juntamente com a autora Isabel Pinto Ferreira, bem como, considerando que eventual anulação do negócio jurídico atingiria todas as partes,
INTIME-SE
a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça os dados dos vendedores mencionados no contrato de id 157074433, para que sejam incluídos no polo da demanda, sob pena de extinção.”
(Id. 172339844)

Pois bem. O cerne do recurso está em saber se o agravante,
JOSELITO DIAS FERREIRA
, é parte legítima para figurar no polo ativo da ação que visa a nulidade de escritura pública de cessão de direitos hereditários de imóvel urbano, em razão da alegação de que
“[...] possui interesse na ação, pois, reside no imóvel há mais de 50 anos, investiu tempo e dinheiro no imóvel que por fim foi cedido de forma errônea por terceiros juntamente com a sua genitora. Importante frisar que a Senhora Isabel foi totalmente enganada quando assinou o documento, pois, não é alfabetizada, sabendo apenas escrever o nome.”
(sic)

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários de Imóvel Urbano.

Em sentença parcial de mérito, o Juízo de origem reconheceu a ilegitimidade ativa de Joselito Dias Ferreira, salientando que este não fez parte do negócio jurídico que se pretende anular, e que não demonstrou condição de proprietário do imóvel.

A teoria da asserção sugere que a legitimidade ativa deve ser presumida
in status assertionis
, com base nas alegações e elementos apresentados na inicial. Assim, o reconhecimento imediato de ilegitimidade poderia afastar indevidamente uma parte que demonstra conexão objetiva com a causa, situação que merece ser reavaliada em sede recursal.

Na espécie, o pressuposto processual da legitimidade ativa
ad causam
para o ajuizamento da ação de obrigação de fazer deve ser analisado, abstratamente, à luz do que foi alegado na inicial, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que foi afirmado. Posteriormente, após a instrução probatória, apura-se concretamente a pertinência do aduzido.

Assim, se da simples leitura da inicial for possível constatar-se a existência de relação jurídica material entre as partes, está presente o pressuposto da legitimidade
ad causam
.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PLEITO INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO.
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CONFIGURADA
. PRODUÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento contra decisão que declarou a ilegitimidade ativa ad causam das partes recorrentes
e indeferiu a produção de prova pericial e oral por considerar que a questão discutida na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais dependem unicamente de prova documental.

2. Afirmam os recorrentes que "o seu imóvel foi parcialmente destruído pelo transbordamento do Rio Alcântara, situado no Município de São Gonçalo, devido ao descaso dos entes públicos, os quais deixaram de realizar obras de contenção e prevenção de inundações nos canais do bairro Jardim Alcântara, bem como deixaram de fiscalizar a área de risco".

3.
A aferição da legitimidade ativa ad causam deve se realizar de acordo com a teoria da asserção, a qual tem prevalecido no STJ, à luz das afirmações do demandante
(AgRg no AREsp 205.533/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/10/2012; AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 5/3/2012; REsp 1.125.128/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/9/2012).

4. In casu, a análise da demanda instaurada revela que os recorrentes possuem legitimidade para pleitear a produção probatória, pois afirmaram que sofreram prejuízos decorrentes da inundação do Rio Alcântara e que os danos devem ser imputados à omissão da Administração Pública.

5. Portanto, independentemente das provas produzidas nos autos, não se pode negar a legitimidade ativa ad causam.
Nesse sentido: REsp 1.354.983/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2013; AgRg no AREsp 205.533/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/10/2012.

[...]

9. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido para afastar a ilegitimidade ativa ad causam dos recorrentes para requererem a produção de provas destinadas a comprovar o direito postulado em juízo.”
(REsp 1755099/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 29/05/2019)

(Negritei).

Neste caso em particular, revela-se prematura a análise da legitimidade ativa do agravante
JOSELITO DIAS FERREIRA
em sede de sentença parcial de mérito, porquanto há necessidade de verificar sua relação com o imóvel, questão a ser mais bem analisada após a instrução probatória.

Principalmente porque, o agravante declarado ilegítimo na origem, possui seu nome vinculado a boletos de serviços essenciais, como água e energia elétrica, bem como realiza regularmente o pagamento desses encargos. Além disso, afirma residir no imóvel há mais de 50 anos.

Esses elementos podem ser considerados como indícios de sua relação com o imóvel objeto da lide, não podendo ser desconsiderado esse vínculo material.

Tais documentos, aliados ao fato de o agravante residir no imóvel por período prolongado, reforçam a necessidade de uma análise criteriosa quanto à sua legitimidade ativa, especialmente sob a perspectiva da posse e do uso contínuo do bem.

Ademais, é de considerar que o agravante não está pleiteando direito alheio em nome próprio, mas, sim, busca a resolução da demanda que atinge o seu direito constitucional de moradia.

Assim já decidiu esse Sodalício:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO ANTES DA ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA DA ASSERÇÃO – APLICABILIDADE –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As condições da ação, como a legitimidade ad causam, devem ser analisadas “in status assertionis”, ou seja, à luz das alegações sustentadas pelo autor na petição inicial, em juízo de cognição sumária, sem tomar em conta as provas produzidas no processo, pois, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito da causa, impondo a nulidade da sentença, consoante visto na espécie
.”

(N.U 1000248-21.2024.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUIZ QUE ENTENDE NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE REBATER EVENTUAL RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE POR OUTRO AGRAVO OU EM APELAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1- Para excluir da lide a parte agravante é necessária dilação probatória. Não seria prudente, desde logo, deferir tal medida.
Ademais, dizer que não seria justo ser condenado em custas e honorários por não ser legítimo passivo não prospera neste momento, pois, na forma como posto na decisão agravada, não se decidiu a questão de forma definitiva, podendo o entendimento ser revisto mais a frente, ou até mesmo na sentença, quando a parte agravante poderá ser excluída da lide.

2- Caso prejudicada em decisão interlocutória futura, poderá novamente agravar e, se decidido em sentença, interpor recurso de apelação, não havendo prejuízos no momento.
”

(N.U 1026614-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO
– ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA
EM DESPACHO SANEADOR –
TEORIA DA ASSERÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO PARCIAL PROVIDO.

Pela teoria da asserção, a verificação da legitimidade das partes é realizada in status assertionis, ou seja, de acordo com as assertivas deduzidas na inicial.

Na espécie, o pressuposto processual da legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da ação de obrigação de fazer deve ser analisado, abstratamente, à luz do que fora alegado na inicial, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora afirmado. Posteriormente, após a instrução probatória, apura-se concretamente a pertinência do que fora aduzido.
”

(N.U 1020828-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) (Negritei)

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, ao contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a decisão impugnada, a fim de que a legitimidade ativa
ad causam
seja apurada em análise realizada após a instrução probatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025